Tribunal: TJDFT
Processo: 0723518-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. TEMA 1.169 DO STJ. PROSSEGUIMENTO REGULAR DO FEITO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SENTENÇA GENÉRICA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de cumprimento de sentença que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo STJ. 1.1. No agravo, a exequente pede o prosseguimento regular à liquidação. Alega, em síntese, que adotou o procedimento de liquidação prévia que depende apenas da realização de cálculos aritméticos, portanto não há nada que justifique o sobrestamento do presente feito.
2. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva n° 32159/97, proposta pelo SINDIRETA/DF, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. 2.1. A exequente apresentou planilha de cálculos referente ao período de janeiro/1996 a março/1997, cujo montante atualizado até 31/12/2022 é de R$ 18.766,37. 2.2. Nessas circunstâncias, verifica-se que o julgamento do Tema 1.169 pelo STJ não tem o condão de prejudicar o prosseguimento do cumprimento de sentença que depende apenas da realização de cálculos aritméticos.
3. A matéria submetida a exame pelo Superior Tribunal de Justiça tem como questão: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. 3.1. O que se busca delimitar é a prescindibilidade ou imprescindibilidade da prévia liquidação de sentença, nos casos de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado. 3.2. Em que pese tratar-se de cumprimento individual de sentença coletiva, não há nos autos de origem qualquer insurgência do devedor acerca da necessidade de liquidação prévia, o que não justifica o sobrestamento do feito sob o fundamento de necessidade de se aguardar o julgamento do Tema 1.169 pela Corte Superior.
4. Precedente: “A determinação de suspensão do STJ no Tema Repetitivo no 1169 se refere aos processos em que se discute a necessidade de liquidação prévia para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, o que não é o caso dos autos, em que o título executivo judicial não pode ser considerado genérico, uma vez que a determinação do valor devido depende apenas da realização de cálculos aritméticos. (...)” (07133658820228070018, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 4/5/2023).
5. Conclui-se, portanto, pela probabilidade do direito alegado e o perigo na demora, por sua vez, encontra-se na natureza alimentar da dívida exequenda.
6. Recurso provido.